Tribunal: TJSP
Processo: 1008037-73.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Prestação sanitária – Tratamento ambulatorial de pessoa portadora de Esquizofrenia, com possibilidade de internação compulsória, sempre que se fizer necessário – Preliminares repelidas - Medida protetiva sob os auspícios do art. 4o, da Lei 10.216/2001 e art. 8o, do Código de Processo Civil, essencial para o resguardo da integridade fisiopsíquica e da vida do paciente - Requisitos objetivos e

Ementa:
Prestação sanitária – Tratamento ambulatorial de pessoa portadora de Esquizofrenia, com possibilidade de internação compulsória, sempre que se fizer necessário – Preliminares repelidas - Medida protetiva sob os auspícios do art. 4o, da Lei 10.216/2001 e art. 8o, do Código de Processo Civil, essencial para o resguardo da integridade fisiopsíquica e da vida do paciente - Requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – Sentença mantida – Recurso e remessa necessária desprovidos